Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de erro no acórdão ao desconsiderar a sua hipossuficiência e deixar de efetuar a inversão do ônus da prova, bem como por não dar provimento ao pedido de condenação por danos morais, não obstante os danos que lhe foram ocasionados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se configurando vício sob a tese de erro no acórdão. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Destaca-se que o acórdão embargado expressamente elucidou que: “3. A regra prevista no art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas suas alegações ou a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova. Na espécie, em que pese a falha na prestação da informação referente a simulação de antecipação de venda no valor de R$ 7.200,00, não há nos autos documento que, minimamente, ateste a verossimilhança da alegação do autor de que a mesma falha ocorreu quanto a venda no valor de R$ 7.500,00. Além disso, não se há de falar em hipossuficiência na obtenção da prova, haja vista que, assim como o autor conseguiu provar a falha na venda de R$ 7.200,00, poderia, do mesmo modo, provar que o valor obtido na simulação de antecipação de venda no aplicativo do recorrido foi divergente do efetivamente recebido. 4. Conquanto a conduta do recorrido enseje a restituição, em dobro, do valor retido em excesso, o mero descumprimento contratual, por si só, não é violador dos direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo ao autor comprovar que a situação vivenciada afetou, diretamente, a sua dignidade. 5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para configuração do dano moral, notadamente nos casos de descumprimento contratual”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.